Tribunal: TJMT
Processo: 1037613-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037613-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), IND E COM DE MADEIRAS LOPES LTDA - CNPJ: 10.509.848/0001-02 (AGRAVADO), DANILO VIEIRA LEMES - CPF: 057.509.901-17 (AGRAVADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (AGRAVADO), AVELINO LEMES - CPF: 289.548.822-34 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 1000080-08.2021.8.11.0105, que acolheu exceções de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 5% sobre um quarto do valor atualizado da causa, já considerada a redução prevista no § 4o do art. 90 do CPC. O agravante busca a redução da verba honorária, sustentando a desproporcionalidade do valor arbitrado e a necessidade de aplicação do critério da equidade (art. 85, § 8o, CPC), por se tratar de mera exclusão de corresponsáveis, sem extinção da execução.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de pré-executividade que apenas exclui coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito; e (ii) estabelecer o montante adequado da verba honorária diante da baixa complexidade e da ausência de proveito econômico mensurável.

III.
Razões de decidir

3
. Este Tribunal reconhece que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de corresponsável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da inexistência de proveito econômico mensurável.

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP) e, posteriormente, o EREsp 1.880.560/RN, distinguiu as situações de extinção da execução e de mera exclusão de parte do polo passivo, assentando que, nesta última, o valor da execução não pode servir de base de cálculo para os honorários, sob pena de duplicidade e desproporção.

5. Segundo entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 1.076, 1.265 e no EREsp 1.880.560/RN, os honorários advocatícios, quando decorrentes de exclusão do polo passivo por ilegitimidade em exceção de pré-executividade, devem ser fixados por equidade, dado o caráter inestimável do proveito econômico obtido.

6. No caso concreto, a exclusão dos sócios decorreu de reconhecimento administrativo da ilegitimidade pelo próprio Estado, mantendo a execução contra a pessoa jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1)
A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não implica vantagem patrimonial imediata, o que autoriza o arbitramento equitativo da verba honorária, como dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.8.2016; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024; STJ, AgInt no REsp 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.8.2023; STJ, Tema 1.265; TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.6.2025; TJMT, N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 1000080-08.2021.8.11.0105, que acolheu as exceções de
pré
-executividade apresentadas pelos executados, reconhecendo-lhes a ilegitimidade passiva e fixando honorários advocatícios em 5% sobre um quarto do valor atualizado da causa, já considerada a redução prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, o agravante
sustenta que a decisão recorrida merece reforma, por entender que os honorários fixados se mostram excessivos diante da baixa complexidade da causa e da ausência de dilação probatória.

Defende a aplicação do critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese em que não houve extinção da execução, mas apenas a exclusão dos agravados do polo passivo.

Argumenta, ainda, que o valor arbitrado carece de razoabilidade, por não refletir o trabalho efetivamente desempenhado (
I
d 324690369
).

Em contrarrazões,
os agravados pugnam pela manutenção integral da decisão, sob o argumento de que o magistrado de origem observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao fixar os honorários.

Sustentam que houve reconhecimento administrativo da ilegitimidade passiva por parte do Estado, o que evidencia a correção da decisão.

Defendem, ademais, que o trabalho técnico da defesa resultou em vantagem econômica efetiva e mensurável, de modo que não há espaço para aplicação da equidade prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (
I
d 327980374
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza merece reforma, porquanto os honorários advocatícios fixados em 5% sobre um quarto do valor atualizado da causa mostram-se desproporcionais à simplicidade da matéria debatida e ao trabalho desenvolvido pela parte contrária.

Defende que, diante da ausência de extinção da execução e da natureza incidental da exceção de pré-executividade, a fixação da verba honorária deveria observar o critério da equidade previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão o agravante.

A controvérsia se restringe, portanto, à possibilidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados em sede de exceção de pré-executividade, especialmente quando o incidente não resulta na extinção da execução, mas apenas na exclusão de corresponsável.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação equitativa dos honorários, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a simplicidade do incidente e a ausência de complexidade na atuação profissional.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC.

Portanto, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No caso dos autos, observo que a exclusão do agravante foi reconhecida pela exequente após a apresentação da exceção de pré-executividade, tendo o próprio Estado reconhecido sua ilegitimidade nas CDAs.

Tal circunstância evidencia que foi necessária a atuação da defesa para provocar o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária, o que atrai, de forma clara, o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

Neste sentido:

“(...)
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de Pré-Executividade. (...)”.

(N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, exatamente o que ocorre no caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1). (Destaquei).

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade tem como propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ em outras ocasiões, como a que julgou os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

“XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.” (EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, considerando que a exclusão do coexecutado apenas posterga eventual exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo.

No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos sócios, o que evidencia que não houve resistência substancial à pretensão deduzida.

Diante desse contexto, a fixação de honorários em 5% sobre um quarto do valor da causa mostra-se desarrazoada, especialmente considerando o elevado montante do crédito exequendo. Impõe-se, assim, a adequação do percentual, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da moderação, para que a verba honorária reflita a real dimensão do trabalho desenvolvido.

Este Tribunal passou a aplicar essa interpretação, principalmente para evitar a imposição de honorários desproporcionais à complexidade da demanda e à efetiva atuação processual das partes.

Para ilustrar:

“3. O acórdão embargado apreciou expressamente o entendimento atual do STJ, firmando que, em sede de exceção de pré-executividade com simples exclusão de corresponsável, os honorários devem ser fixados por equidade (EREsp 1.880.560/RN e Tema 1.265/STJ).

Tese de julgamento:

"2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do polo passivo, sem impugnação ao crédito.” (N.U 1011893-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Vice-Presidência, j. 11.9.2025).

“(...) 4. Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável.”. (TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025).

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 2.577.784,90, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“
(...)
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, arbitrando os honorários, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025